Tribunal: TJMT
Processo: 1047123-02.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047123-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E
EXTRA PETITA
REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DO TRABALHO, O TEMPO DE ATUAÇÃO E AS PECULIARIDADES DA DEMANDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o
decisum
deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

À luz do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, a fixação da verba deve considerar o trabalho desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade da causa, as fases processuais percorridas e o momento da rescisão, mostrando-se adequado o montante estabelecido na sentença, por atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1047123-02.2022.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra a sentença proferida pelo MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para arbitrar os honorários advocatícios devidos pela parte ré à parte autora, referentes aos serviços prestados no Processo nº 0004681-27.2014.8.22.0004, no valor fixo de R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenando a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos declaratórios pelo banco requerido, estes foram acolhidos parcialmente, tão somente para prestar os esclarecimentos supra, integrando a fundamentação da sentença quanto à abrangência temporal dos termos de quitação e a justificativa do arbitramento frente à rescisão em 2020, mantendo, todavia, inalterada a sentença de id 220308569 em todos os seus termos e conclusões, inclusive quanto ao valor da condenação e distribuição da sucumbência (id. 358640415).

Inconformado, o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma.

Aduz que o valor arbitrado é insuficiente e desproporcional diante do diligente trabalho realizado por cerca de seis anos no processo de execução, defendendo a necessária observância do artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da OAB, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, que determina a fixação da verba em patamares entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa ou do proveito econômico.

Argumenta que a sentença deixou de considerar que os adiantamentos contratuais não quitavam a remuneração final e que o banco apelado obteve benefícios econômicos e fiscais concretos com o ajuizamento das demandas, invocando a aplicação vinculante da tese firmada no Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça para que os honorários sejam majorados conforme os critérios do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, combatendo ainda a prática de litigância predatória reversa pela instituição financeira (Id. 358640416).

Por sua vez, o apelante
BANCO BRADESCO S/A
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e a ocorrência de julgamento
extra petita
por afastar contrato válido sem pedido revisional.

No mérito, sustenta a prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos, afirmando que o regime remuneratório híbrido previa pagamentos por etapas e que a verba de êxito estava subordinada a condição suspensiva não implementada antes da rescisão.

Ressalta a validade dos termos de quitação anuais que conferem renúncia expressa a cobranças de fatos geradores anteriores a 31/12/2019, defendendo a inexistência de dever de indenizar e a inadequação da via do arbitramento judicial ante a existência de contrato escrito e eficaz, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado e a correção do valor da causa.

O banco insurge-se também, contra a determinação da sentença que estabeleceu a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (data da sentença) acumulada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ao argumento de que essa cumulação carece de justificativa técnica e jurídica, podendo gerar uma duplicidade de atualização monetária sobre o mesmo período.

Alega que, a forma como foi fixada acaba por onerar excessivamente a condenação de maneira injustificada.

O banco invoca a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), argumentando que, a regra atual deve ser a não cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção.

Razão pela qual, pugna pela adequação dos marcos iniciais e, se necessário, a aplicação de um índice único que englobe tanto a correção quanto os juros, a fim de evitar o bis in idem (Id. 358640426).

A parte apelada
Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões ao apelo do banco, rechaçando a tese de cerceamento de defesa e defendendo que os termos de quitação genéricos não impedem o arbitramento proporcional por serviços realizados após 2019 e pela frustração da chance de êxito, reiterando que a rescisão imotivada gera o direito à remuneração judicial para evitar o enriquecimento ilícito do mandante e combatendo as alegações de má-fé processual (Id. 358640437).

O
Banco Bradesco S/A
apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a deserção do recurso da parte autora por erro na aplicação do artigo 82, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil e, no mérito, refutou a majoração pretendida alegando a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.388/STJ, sustentando que o trabalho realizado foi ordinário e já devidamente remunerado conforme as etapas contratuais concluídas (Id. 359770877).

O preparo foi recolhido em dobro pelo apelante Galera Mari e Advogados Associados (Id. 361663378), após indeferimento do pedido de pagamento ao final da demanda pela Relatora (Id. 363528857).

O preparo do recurso do BANCO BRADESCO S/A foi regularmente recolhido,

conforme certificado no Id. 358870362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa aviada pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Para tanto, a instituição bancária sustenta a necessidade de instrução probatória.

Sem razão.

A lide versa sobre o arbitramento de honorários em face de rescisão contratual, cujos fatos (prestação de serviço e rescisão) são incontroversos e comprovados por documentos.

I
nsta salientar que,
por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de

defesa.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC).

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão. 5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. 6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo nº 7025951-55.2018.22 .0001 e R$ 4.000,00 para o processo nº 0000018-53.2014.8 .04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia
. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022 .8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91 .2023.8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Da alegada deserção e inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC

Alega o banco recorrente, em sede contrarrecursal, que o recurso do autor é deserto, não devendo ser conhecido.

Todavia, tal tese restou prejudicada diante do recolhimento em dobro do preparo recursal pelo autor conforme se verifica do Id. 363528857.

Da alegada incorreção do valor da causa

Sustenta o banco apelante que o proveito econômico perseguido pelo autor seria mensurável desde a propositura da demanda, devendo ser aplicado o disposto no artigo 292, §3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência
não
procede.

A controvérsia posta nos autos refere-se a ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo escopo não reside na cobrança de quantia previamente definida, mas na fixação judicial de remuneração compatível com o labor desempenhado, diante da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral da avença.

A leitura da petição inicial evidencia que a pretensão deduzida está assentada na necessidade de arbitramento equitativo, circunstância que atrai a incidência do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Como bem consignado pelo Juízo de origem, o artigo 292 do CPC não estabelece critério objetivo para definição do valor da causa em demandas dessa natureza, o que autoriza sua fixação por estimativa, notadamente porque, antes do pronunciamento jurisdicional, não é possível aferir o montante efetivamente devido.

A remuneração perseguida não decorre de simples operação matemática, mas de juízo valorativo a ser construído a partir das particularidades do caso concreto, legitimando o critério adotado na exordial.

Em situação análoga, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.775,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (ii) a sentença seria extra petita; (iii) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC).

4. Não se caracteriza julgamento extra petita quando a sentença observa os limites do pedido de arbitramento formulado na inicial.

5. A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

6. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

8. O valor arbitrado na sentença observa os critérios legais, considerando-se a complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo de tramitação, mostrando-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese. 2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 20; art. 292, § 3º; art. 320; art. 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024.”
(N.U 1081542-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do valor atribuído, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Da alegada nulidade por
ausência de fundamentação
e
julgamento
extra petita

Também aqui
não
lhe assiste razão.

O pedido formulado pelo escritório autor consiste precisamente no arbitramento de honorários em virtude da rescisão antecipada do contrato, inexistindo qualquer descompasso entre a providência jurisdicional concedida e a pretensão deduzida.

A sentença enfrentou a matéria nos exatos contornos em que apresentada, limitando-se a definir a remuneração devida pelo trabalho realizado até a ruptura do vínculo contratual.

Logo, não há falar em decisão
extra petita.

Rejeita-se
a preliminar.

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante as semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou no processo de Execução Extrajudicial nº. 0004681-27.2014.8.22.0004, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento

de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório-apelante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Para a fixação da justa remuneração, é imprescindível a verificação minuciosa do trabalho efetivamente desempenhado pelo apelado até o momento em que foi destituído do patrocínio.

Da análise dos autos, constata-se a atuação do escritório recorrido em 01 (uma) ação executiva na Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO.

O labor prestado pelo escritório pode ser assim detalhado:

1.

Autos nº
0004681-27.2014.8.22.0004
(
Ouro Preto do Oeste/RO
):

O escritório realizou a análise técnica do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" (débito original de R$244.848,31) e a elaboração da petição inicial executiva.

Procedeu à elaboração de demonstrativo de débito pormenorizado, com a incidência de correção monetária pelo INPC, juros contratuais de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento), apurando-se, à época, o montante de R$283.729,90 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos).

O escritório providenciou o recolhimento e a conferência das guias iniciais para viabilizar a distribuição na Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO.

Realizou o monitoramento das diligências citatórias dos quatro executados, a pessoa jurídica, as duas sócias e o avalista, atuando o escritório de forma ativa junto aos Oficiais de Justiça para viabilizar a localização dos devedores.

Nov/2014: Pedido de bloqueio de ativos financeiros.

Fev/2016: Atualização do débito para R$432.270,08 (quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta reais e oito centavos) e nova tentativa de bloqueio via sistema Bacenjud.

Maio/2018: Nova atualização para R$554.572,65 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e reiteração de bloqueios.

Com uso de Sistemas Auxiliares (RENAJUD e INFOJUD), localizou veículos em nome dos executados (uma moto e três carros).

O escritório realizou a análise crítica dos bens encontrados, peticionando ao juízo para informar a falta de interesse em veículos de difícil comercialização ou com restrições prévias, evitando custos inúteis para o banco.

Peticionou para obtenção de declarações de bens e rendas junto à Receita Federal (INFOJUD).

O escritório buscou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, requerendo que os executados fossem compelidos a indicar bens sob pena de multa de 20% (vinte por cento).

No último ano de atuação, o escritório intensificou a pressão psicológica e coercitiva sobre os devedores, requerendo: apreensão de CNH e Passaporte. Pedido de medidas coercitivas atípicas para forçar o pagamento.

Inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes via sistema judicial.

Atuação diligente para evitar a prescrição intercorrente, peticionando suspensões estratégicas e renovando buscas sempre que surgiam novos indícios de bens.

O escritório mantinha o sistema de gestão do Bradesco atualizado com cada passo processual, relatórios e cópias de documentos.

Gestão de 14 filiais e equipe multifuncional (conforme mencionado na inicial) para atender a demanda de massa com zelo individualizado em cada processo.

Diversos comprovantes de transação bancária (Ids. 358640358 e 358640359) demonstram que o escritório gerenciava o fluxo de pagamentos de taxas para todos os sistemas de busca (Bacen, Rena e Infojud) continuamente.

O trabalho não se limitou a "peças padronizadas". Houve uma persecução patrimonial persistente durante 6 anos, com a utilização de todos os meios legais disponíveis (típicos e atípicos) para satisfazer o crédito, que ao final já superava os quinhentos mil reais.

A rescisão unilateral em novembro de 2020 interrompeu o escritório justamente no momento em que as medidas mais gravosas (apreensão de passaporte e CNH) estavam sendo pleiteadas, o que fundamenta o argumento de frustração da percepção dos honorários de êxito e o direito ao arbitramento pelo trabalho de meio efetivamente entregue.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 01 ação executiva
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Ouro Preto do Oeste/RO
),
e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10471152520228110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

No tocante ao recurso do escritório de advocacia, que objetiva a majoração da verba arbitrada para patamares percentuais entre 10% e 20% do valor da causa, não merece prosperar.

Isso porque o arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com a fixação de honorários sucumbenciais, inexistindo obrigatoriedade de observância automática da faixa percentual prevista no art. 85, §2º, do CPC, devendo prevalecer a análise equitativa das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Considerando o período de atuação, a fase processual em que ocorreu a rescisão e a inexistência de demonstração de proveito econômico efetivamente concretizado ao cliente sob a condução do apelante, não se evidencia descompasso entre a remuneração ora ajustada e os parâmetros legais aplicáveis.

Assim, a pretensão de majoração deve ser rejeitada.

Por derradeiro, a instituição bancária, insurge-se quanto a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (data da sentença) acumulada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ao argumento de que essa cumulação carece de justificativa técnica e jurídica, podendo gerar uma duplicidade de atualização monetária sobre o mesmo período, v
erifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Digo isso porque, com a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024, que promoveu alterações substanciais nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, passou-se a adotar, como critério legal de atualização, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Nos termos da nova legislação, a aplicação da SELIC deve considerar, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, razão pela qual impõe-se, expressamente, a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) para evitar duplicidade de correção.

Assim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve seguir os seguintes parâmetros de atualização: (i) correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso (falecimento do segurado); (ii) juros de mora pela SELIC, a partir da citação, observada a dedução do índice de correção já aplicado (IPCA), de modo a afastar qualquer hipótese de
bis in idem.

A propósito:

“Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja

esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.”
(N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para determinar que seja
observada a
incidência de juros e correção monetária aos parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 14.905/2024, conforme fundamentação acima,
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026